Tribunal: TJSP
Processo: 1003114-87.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Locação comercial. Divergência das partes quanto ao prazo da locação entabulada através de contrato verbal. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de prova oral requerida por ambas as partes. Julgamento antecipado que se verifica prematuro. Sentença anulada, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Locação comercial. Divergência das partes quanto ao prazo da locação entabulada através de contrato verbal. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de prova oral requerida por ambas as partes. Julgamento antecipado que se verifica prematuro. Sentença anulada, com determinação.